Tribunal: TJPA
Processo: 0815801-59.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815801-59.2025.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM PROCESSO DE COMPETÊNCIA COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes e condenar o ente estatal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos cinco anos, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida por Juízo de competência comum, bem como se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da utilização de via manifestamente inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso cabível contra sentença proferida no procedimento comum é a Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, sendo o Recurso Inominado restrito ao microssistema dos Juizados Especiais.

4.

A interposição de Recurso Inominado perante Juízo de Fazenda Pública configura erro grosseiro, por inexistir dúvida objetiva acerca do recurso adequado.

5.

O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando houver controvérsia doutrinária ou jurisprudencial sobre o recurso cabível, hipótese não verificada no caso concreto.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a aplicação da fungibilidade recursal diante de erro manifesto na escolha da via recursal.

7.

A inadequação da via eleita constitui ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida por Juízo de competência comum.

2.

A utilização de Recurso Inominado em substituição à Apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível afasta o aproveitamento do recurso inadequadamente interposto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX. CPC, arts. 487, I, 932, III, 1.009 e 1.026, §2º. Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 43. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Lei Complementar Estadual nº 07/1991. Lei Complementar Estadual nº 131/2020. Lei Complementar Estadual nº 170/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 154.764/MG, Rel. Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, j. 20.10.1998, DJ 25.09.2000. TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0876619-38.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025. TJPA, Apelação Cível nº 9900972, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.06.2022, pub. 15.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14/05/2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes e condenando o ente estatal ao pagamento dos últimos 05 (cinco) anos de FGTS, acrescido de juros e correção monetária.

Historiando os fatos, MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que laborou para o Estado do Pará mediante sucessivos contratos temporários, sem prévia aprovação em concurso público. Sustentou que tais contratações foram renovadas reiteradamente, descaracterizando a excepcionalidade que legitima a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Aduziu que, diante da nulidade dos contratos, faz jus ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS relativos ao período laborado, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requereu a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Pará e a condenação do réu ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual : a)Declaro a nulidade dos contratos administrativos e CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar a autora os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação. b)Correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021.Após, esse período a correção monetária e juros de mora(taxa selic), conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. c)Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. d)CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). e)Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ) Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso, nominado como “Recurso Inominado”, com fundamento no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, requerendo seu recebimento e encaminhamento à instância superior.

Em suas razões recursais, o ente estatal sustentou, inicialmente, que a contratação temporária da autora teve fundamento na Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que regulamenta o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Afirmou que é incontroverso que a Lei Complementar nº 131/2020 alterou a LC nº 07/1991, autorizando a prorrogação excepcional dos contratos temporários com término entre 16 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, até 1º de junho de 2021, conforme art. 3º da referida norma.

Prosseguiu argumentando que a LC nº 131/2020 foi posteriormente modificada pela LC nº 170/2023, a qual teria estendido a validade dos contratos administrativos até 31 de janeiro de 2025, encontrando-se em vigor desde 18 de dezembro de 2023. Defendeu, assim, que a prorrogação do contrato da autora foi expressamente autorizada pelo legislador estadual, sendo, portanto, regular e revestida de presunção de constitucionalidade.

Invocou o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, asseverando que, no direito brasileiro, as leis gozam de presunção de validade até eventual declaração judicial de inconstitucionalidade.

Sustentou que, sendo constitucional a LC nº 131/2020 e suas alterações posteriores, a contratação temporária mantida entre as partes é válida, inexistindo nulidade apta a ensejar o pagamento de FGTS ou quaisquer verbas trabalhistas. Aduziu que os Temas 191, 308 e 916 do Supremo Tribunal Federal, firmados em regime de repercussão geral, afastam o direito ao FGTS quando não configurada nulidade da contratação, defendendo que, no caso concreto, não há qualquer irregularidade a macular o vínculo.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1999, e o seu integral provimento para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação.

Em contrarrazões (id.

32026601), MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA suscitou, preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita, ao argumento de que o Estado interpôs Recurso Inominado, cabível exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais, enquanto o presente feito tramita sob o rito do Procedimento Comum Cível, perante a Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas. Defendeu que, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do CPC, o recurso cabível seria a Apelação, e não o Recurso Inominado, tratando-se de erro grosseiro que não admite aplicação do princípio da fungibilidade, devendo o recurso não ser conhecido .

No mérito, afirmou que a legislação invocada pelo Estado — Leis Complementares nº 131/2020 e nº 170/2023 — não se aplica ao seu caso, uma vez que sua contratação ocorreu sob a égide da Lei Complementar nº 07/1991, que estabelecia prazo máximo de dois anos para contratos temporários. Sustentou que o vínculo deveria ter sido encerrado em dezembro de 2021, sendo ilegais as prorrogações posteriores.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou que a controvérsia versa sobre interesse individual e patrimonial de partes maiores e capazes, assistidas por advogados, não se enquadrando nas hipóteses do art. 178 do CPC nem nas situações de relevância social previstas na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, razão pela qual se absteve de intervir no feito (id.

34625472).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, cumpre analisar os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à regularidade formal e à via adequada para interposição do recurso.

De pronto, relevo haver óbice intransponível ao conhecimento do Recurso Inominado interposto.

O Instituto recorrente interpôs Recurso Inominado perante a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, impugnando sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas. e Fazenda da Capital. No entanto, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso cabível na hipótese seria a Apelação.

Verifica-se, assim, a existência de incompatibilidade entre o Recurso Inominado e a Apelação, configurando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Isso porque a legislação processual não deixa margem a dúvidas quanto ao recurso adequado para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Fazenda Pública, sendo o Recurso Inominado admissível apenas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais.

Acerca da fungibilidade recursal, Daniel Amorim esclarece que:

(...) Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis (...) considerado pelo Superior Tribunal de justiça erro grosseiro a interposição de recurso distinto daquele expressamente previsto em lei para determinada decisão, ainda que ocorra equívoco do legislador ao conceituá-la (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. JusPodivm. 10ª ed. 2018. P. 1.595)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. HÁ ERRO GROSSEIRO SE NÃO EXISTE DÚVIDA OBJETIVA (OU SEJA, DIVERGÊNCIA ATUAL NA DOUTRINA OU NA JURISPRUDÊNCIA) ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Embora não esteja inserto em nenhum dos dispositivos do Código de Processo Civil em vigor, o princípio da fungibilidade ainda pode ser validamente invocado no sistema recursal pátrio.
II- O princípio da fungibilidade só tem aplicação quando o recorrente não comete erro grosseiro. Para que o equívoco na interposição de recurso seja escusável é necessário que haja dúvida objetiva, ou seja, divergência atual na doutrina ou na jurisprudência acerca do recurso cabível. Se, ao contrário, não existe dissonância ou já está ultrapassado o dissenso entre os comentadores e os tribunais sobre o recurso adequado, não há que se invocar o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ: REsp n. 117.429/MG e REsp n. 126.734/SP.
III- E sentença a decisão judicial que indefere liminarmente embargos à execução, já que põe fim ao processo. Por essa razão, o recurso cabível é a apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo. IV- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 154.764/MG, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/1998, DJ 25/09/2000, p.86 - grifei).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL DE COMPETÊNCIA COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de cobrança de licenças-prêmios não gozadas, processada sob o rito ordinário perante a 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste na análise da adequação da via recursal utilizada, uma vez que a interposição de Recurso Inominado é prevista exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995), sendo inaplicável no processo de competência comum, em que o recurso cabível é a Apelação Cível, conforme o art. 1.009 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Recurso Inominado em processo de competência comum configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte reconhece que tal equívoco, por ser evidente e evitável, afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

5. Além da inadequação da via recursal, inexiste controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que sustente a admissibilidade do Recurso Inominado fora do sistema dos Juizados Especiais, o que reforça o erro grosseiro.

6. Precedentes do TJPA e do STJ corroboram o não conhecimento de recursos interpostos fora do rito legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado não conhecido.

Tese de julgamento:

“É inadmissível a interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida por juízo de competência comum, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0876619-38.2023.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1009 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Cuida-se de demanda em que a parte autora alega que necessita de nutrição enteral normocalórica e normoprotéica acima mencionada (na quantidade de 1,2 litros/dia) para atender suas necessidades nutricionais, uma vez que se alimenta somente por sonda de gastrostomia. A sentença julgou procedente o pedido autoral. Interposição de Recurso Inominado. 2
-O recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque o recorrente interpôs “Recurso Inominado” ao invés de “Recurso de Apelação”, para reformar a sentença de procedência do pedido, fato que viola a regra disposta no art. 1009 do CPC/2015. 3- A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso.
4- No caso em tela não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso. Precedentes. 5- Recurso não conhecido.

(TJPA, 9900972, 9900972, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15). (grifei).

Portanto, diante do equívoco na interposição do Recurso Inominado e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, em razão de sua manifesta inadequação à via processual apropriada.

Assim, ante o exposto, não conheço do recurso interposto em razão da ausência de requisito de admissibilidade, nos termos do arts. 932, inciso III do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026